Tribunal: STF
Processo: RE 210769
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. Diz-se prequestionada
determinada matéria quando o Órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte sequiosa de
ver o processo guindado à sede extraordinária instá-lo a tanto.
Persistindo o vício de procedimento, de nada adianta articular no
extraordinário a matéria de fundo, em relação à qual não houve
adoção de enfoque. Cumpre veicular no recurso não o vício de
julgamento, mas o de procedimento, ressaltando-se não haver ocorrido
a entrega completa da prestação jurisdicional - inegavelmente
matéria pertinente à Carta. A razão de ser do prequestionamento está
na necessidade de proceder-se a cotejo para, somente então, dizer-se
do enquadramento do recurso no permissivo constitucional.